Tribunal: TJDFT
Processo: 0740016-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO AO TEMPO DE EFETIVO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42 do Código Penal preconiza que se computam na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em quaisquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

2. O artigo 319 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre o recolhimento domiciliar no período noturno, classifica-o como medida alternativa diversa da prisão, não sendo incluído na previsão expressa de detração do artigo 42 do Código Penal.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 455.097/PR, em abril de 2021, consolidou o entendimento há muito adotado no âmbito da Quinta Turma, no sentido de que, em que pese a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da liberdade.

4. Não havendo qualquer indício de descumprimento das medidas de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana e de comparecimento mensal em juízo, a ausência de determinação de monitoramento eletrônico não pode implicar a presunção de descumprimento.

5. Nos termos do HC n. 455.097/PR, o tempo computado para fins de detração penal deve limitar-se aos intervalos em que o agravado permaneceu obrigatoriamente recolhido em seu domicílio, devendo a soma das horas de recolhimento domiciliar a que foi submetido ser convertida em dias para a contagem da detração da pena, desprezando-se, no cômputo total, período inferior e vinte e quatro horas.

6. Recurso parcialmente provido.